Tribunal: CARF
Processo: 11065.101069/2008-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2006
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO. JULGAMENTO. ADESÃO ÀS RAZÕES COLIGIDAS PELO ÓRGÃO DE ORIGEM. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE.
Nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento Interno do CARF (RICARF/2023), se não houver inovação nas razões recursais, nem no quadro fático-jurídico, o relator pode aderir à fundamentação coligida no acórdão-recorrido.
RENDIMENTOSDOTRABALHO.APRESENTAÇÃODEPROVAS. A DIRF apresentada pela fonte pagadora é prova dos rendimentos tributáveispagosaocontribuinte.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. Mantémse o lançamento relativo aos fatos geradores para os quais os argumentos de defesanãoforamacompanhadosdeprovashábeis.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11065.101069/2008-87
ACÓRDÃO
2202-011.022 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
02 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOAO EDMAR WOLFF
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2006
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
JULGAMENTO. ADESÃO ÀS RAZÕES COLIGIDAS PELO ÓRGÃO DE ORIGEM.
FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE.
Nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento Interno do CARF
(RICARF/2023), se não houver inovação nas razões recursais, nem no
quadro fático-jurídico, o relator pode aderir à fundamentação coligida no
acórdão-recorrido.
RENDIMENTOS DO TRABALHO. APRESENTAÇÃO DE PROVAS.
A DIRF apresentada pela fonte pagadora é prova dos rendimentos tri
butáveis pagos ao contribuinte.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. Mantém-
se o lançamento relativo aos fatos geradores para os quais os argum
entos de defesa não foram acompanhados de provas hábeis.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Fl. 81
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.022 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.101069/2008-87
2
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ana Claudia Borges de Oliveira, Raimundo Cassio Goncalves Lima (substituto[a]
integral), Andressa Pegoraro Tomazela, Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly
(Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata-se de Notificação de Lançamento (fls. 47/50) por omissão de rendimentos
do trabalho, sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$ 165.300,00 relativo à
fonte pagadora Musa Calçados Ltda, CNPJ 97.276.125/0001-80, conforme
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Na apuração do imposto devido, foi compensado o imposto retido na fonte sobre
os rendimentos omitidos no valor de R$ 39.434,71.
Com esse lançamento foi apurado o crédito tributário no valor de R$12.206,98,
calculado até 29/08/2008.
O contribuinte apresentou impugnação tempestiva alegando que foi informado
em sua Declaração de Ajuste Anual, na relação de bens, seus rendimentos a título
de Pró-Labore como um crédito junto à empresa Musa Calçados Ltda., visto que
os mesmos não foram recebidos durante o ano-calendário 2005.
Alega ainda que, em face da retenção e pagamento do imposto retido na fonte, a
empresa Musa Calçados Ltda. declarou na DIRF os rendimentos referente ao Pró-
Labore.
Informa que em sua Declaração de ajuste Anual do Exercício 2007 – Ano-
Calendário 2006 foram declarados os rendimentos de Pró-Labore referentes aos
exercícios anteriores, para sua devida tributação.
Ao final, requer a insubsistência da presente Notificação de Lançamento.
Referido acórdão-recorrido foi assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2006
RENDIMENTOS DO TRABALHO. APRESENTAÇÃO DE PROVAS.
A DIRF apresentada pela fonte pagadora é prova dos rendimentos tri
butáveis pagos ao contribuinte.
Fl. 82
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.022 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.101069/2008-87
3
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. Mantém-
se o lançamento relativo aos fatos geradores para os quais os argum
entos de defesa não foram acompanhados de provas hábeis.
Cientificado da decisão de primeira instância em 28/06/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 27/07/2012, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que o recorrente não recebeu os rendimentos considerados
omitidos pela fiscalização.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento Interno do CARF (RICARF/2023), se
não houver inovação nas razões recursais, nem no quadro fático-jurídico, o relator pode aderir à
fundamentação coligida no acórdão-recorrido.
Assim, registro o seguinte trecho do acórdão-recorrido:
Em consulta aos registros da Receita Federal do Brasil (anexada, fl. 52) constata-se
que a empresa Musa Calçados Ltda, CNPJ 97.276.125/0001-80, apresentou DIRF
do ano-calendário 2005 na qual informa rendimentos do trabalho assalariado ao
Sr. João Edmar Wolff, CPF 007.780.010-91, no valor total de R$ 165.300,00 com
imposto retido de R$ 39.434,71.
Na Declaração de Ajuste Anual Exercício 2007, no campo Declaração de Bens e
Direitos (fl. 13) consta “ CRÉDITO EM MEU NOME JUNTO A EMPRESA MUSA
CALCADOS LTDA CNPJ 97276125/0001-80. (REF. VALOR PRO LABORE NÃO PAGO,
MAS RECOLHIDO IRF EM CADA MÊS)”, com valor em 31/12/2004 de R$
200.242,44 e em 31/12/2005 de R$ 312.103,02.
A empresa Musa Calçados Ltda. não apresentou DIRF com rendimentos para o
contribuinte em questão no ano-calendário de 2006. Todavia, conforme o
alegado, na Declaração de Ajuste Anual do Exercício 2007 constou rendimentos
recebidos desta fonte pagadora em valor maior do que o valor considerado como
omitido no ano-calendário 2005.
Ressalte-se, porém, que todas as informações constantes das Declarações de
Ajuste Anuais, deverão estar baseadas em documentos hábeis e idôneos para
comprovar os dados declarados.
Fl. 83
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.022 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.101069/2008-87
4
No caso em questão, por tratar-se de rendimento de Pró-Labore, como alegado, a
prova hábil seria a apresentação da escrituração contábil da empresa, com os
Livros Fiscais devidamente registrados na época própria, o que seria simples em
se tratando de dirigente da empresa.
Deveria, portanto, o impugnante, na fase de instrução ou mesmo na
impugnatória, ter comprovado que o rendimento considerado omitido não foi
recebido no ano-calendário de 2005, conforme disposto no art. 16, III e § 4o, que
foi acrescido ao artigo 16 do Decreto n.o 70.235, de 1972, pelo artigo 67 da Lei n.o
9.532, de 10 de dezembro de 1997:
“Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III – os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e provas que possuir;
[...]
§4o - A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.”
(Grifei)
Em sua peça impugnatória o impugnante não apresenta quaisquer documentos
de prova que demonstrasse de forma inequívoca que os rendimentos
considerados omitidos não foram recebidos, fica no mero terreno abstrato das
alegações sem prova.
Por outro lado, sendo as DIRFs apresentadas pelas fontes pagadoras provas dos
rendimentos tributáveis pagos, é de se manter o lançamento correspondente.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 84
DF CARF MF
Original